Tribunal: TJPA
Processo: 0018359-94.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018359-94.2020.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO TIAGO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0018359-94.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ADRIANO TIAGO DOS REIS

REPRESENTANTE: DRA. ADRIAN BARBOSA E SILVA - OAB PA20205 E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO
.

RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
. DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA BASE
AO MÍNIMO LEGAL.
ERRO IN PROCEDENDO
. INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0018359-94.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ADRIANO TIAGO DOS REIS

REPRESENTANTE: DRA. ADRIAN BARBOSA E SILVA - OAB PA20205 E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ADRIANO TIAGO DOS REIS
contra sentença prolatada pelo 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas sanções punitivas dos arts. 121,
caput
do CP a pena de 12 (doze) anos de reclusão.

Narra a inicial acusatória, recebida em 01/12/2020 (Id. 7896999), que no dia 02/11/2020, o Recorrente ceifou a vida de Keomas Luis Imbiriba de Oliveira com golpes de arma branca tipo gargalo de garrafa, conforme provam os depoimentos das testemunhas e a confissão do Apelante.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 7897054).

Irresignada, a Defesa alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando ainda reforma da pena aplicada (Id. 7897149).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 7897152).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 12588121).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, a defesa, alegou que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que deveria ser reconhecida a excludente de ilicitude de legítima defesa em favor do recorrente. Ao final, conclui pela submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

É decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos
.

As testemunhas Carlos Alberto Guerreiro e Mauricio Farias, guardas municipais, relataram em plenário que avistaram a vítima saindo de uma pracinha, atravessando a rua com a mão no pescoço e sagrando muito, que pararam para prestar socorro e chamaram a ambulância. Afirmaram que moradores de rua que estavam próximos ao local, apontaram o Recorrente como autor do crime. Informaram que foram até o local e se depararam com o Apelante sentado em um banco, com marcas de sangue, oportunidade em que este confessou a prática delitiva e apontou o objeto usado para consumar o crime (gargalo de garrafa).

Também aduziram que o ofensor justificou a conduta em razão de estarem bebendo e terem tido um discussão por causa do furto do celular da mãe do acusado, onde o ofensor acusava a vítima. (ID.7897116 - Pág. 3 e ID. 37897117 - Pág. 4).

Assim, em que pese haver versão de que o Recorrente agiu em legítima defesa, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pelo Ministério Público, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O Apelante argumenta que na primeira fase da dosagem do apenamento, o magistrado deixou de considerar as condições pessoais do Recorrente (antecedentes e confissão).

Igualmente sem razão, pois pel
o que se vê da sentença recorrida, as considerações feitas pelo juiz de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis.

Ao iniciar a individualização da sanção o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

“o réu ADRIANO TIAGO DOS REIS agiu com
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com duas feridas perfuroincisas, conforme laudo de Necropsia de fls. 99 (ID28352778) dos autos; possui
antecedentes criminais
dentre os quais, outros crimes dolosos contra a vida, inclusive com condenação e crime contra o patrimônio (tentativa de roubo majorado);
conduta social
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, haja vista que sequer possui documentos que o identifique e devido uso de entorpecentes passou a viver como morador de rua, em situação de risco social, conforme declarado por ele mesmo em plenário;
personalidade
não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou frieza no cometimento do crime praticado com agressividade e de inopino; os
motivos
, segundo apurado, o fato motivador foi uma desavença entre acusado e vítima em virtude de discussão por compra e uso de entorpecentes; as
circunstâncias
, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covarde e inesperadamente por duas vezes com um gargalo de garrafa, em plena via pública, na presença de transeuntes, em um perímetro bastante movimentado da capital – praça Do Operário (São Brás); as
consequências
do crime não transbordaram a gravidade natural do fato – morte da vítima, portanto não tenho como sopesar de forma negativa ou em desfavor do réu; comportamento da vítima, considero que a
vítima concorreu para a prática do crime
, face a discussão e animosidade com o acusado, além de moradores de rua e usuários de entorpecentes e com registros criminais, ambos; assim, fixo a
PENA BASE
em
14 (quatorze) anos de reclusão
em desfavor do réu ADRIANO TIAGO DOS REIS.”

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[3]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade vinculada do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte
apenas em situações pontuais
,
diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do Recorrente e a pena aplicada.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 06/06/2023